Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-54.2021.8.11.0026
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001108-54.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ROSELI GRABOVSKI - CPF: 460.681.551-53 (RECORRIDO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), ISABELLA AMARAL FERREIRA - CPF: 036.383.331-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CÁLCULO DOS PROVENTOS E ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE NOS JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ROSELI GRABOVSKI contra acórdão que reconheceu direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, com DIB fixada em 17/11/2023. A embargante alega omissões quanto: (i) ao direito de ter proventos calculados com base na remuneração da data da efetiva aposentação; e (ii) ao direito ao abono de permanência desde 17/11/2023, requerendo ainda prequestionamento para acesso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se existe omissão quanto aos critérios de cálculo dos proventos com base na remuneração da data da efetiva aposentação; (ii) estabelecer se há omissão quanto ao direito ao abono de permanência; (iii) determinar se é cabível o prequestionamento via embargos declaratórios nos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4.

A questão relativa ao critério de cálculo dos proventos não integrava o objeto da lide tal como delimitado na petição inicial, nem foi objeto de pedido expresso em qualquer momento processual anterior.

5.

O direito à integralidade dos proventos já reconhecido no acórdão embargado assegura que os proventos corresponderão à última remuneração do servidor na atividade, garantindo a atualização do benefício para o momento da efetiva aposentação.

6.

O abono de permanência não foi objeto de pedido na petição inicial, limitando-se a causa de pedir ao reconhecimento do tempo especial e à concessão da aposentadoria especial com integralidade e paridade.

7.

A ausência de pedido expresso impede o reconhecimento judicial do direito ao abono de permanência, sob pena de julgamento ultra petita, nos termos do art. 141 do CPC.

8.

Nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios com finalidade exclusiva de prequestionamento, conforme Enunciado nº 125 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A integralidade dos proventos assegura automaticamente o cálculo com base na remuneração vigente na data da efetiva aposentação. 3. Direitos não pleiteados na causa de pedir originária não podem ser reconhecidos via embargos declaratórios sob pena de julgamento ultra petita. 4. É incabível o prequestionamento via embargos declaratórios nos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 19; CPC, arts. 141, 493, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 46, 48 e 49; EC nº 47/2005

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 125 do FONAJE; STJ, Tema 995; Turma Recursal, N.U 1073831-10.2025.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 18/06/2026; Turma Recursal, N.U 1038209-06.2021.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 20/02/2024

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ROSELI GRABOVSKI em face do acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal em julgamento de Plenário Virtual realizado entre os dias 26 e 28 de maio de 2026, publicado em 29/05/2026.

A Embargante alega, em síntese, a existência de duas omissões no julgado: (i) omissão quanto ao direito de ter seus proventos calculados com base na remuneração vigente na data da efetiva aposentação (e não "congelados" em 17/11/2023), em razão da permanência em atividade entre a data de implementação dos requisitos e a data do julgamento, o que configuraria novo fato superveniente a ser considerado nos termos do artigo 493 do CPC e do Tema 995 do STJ; e (ii) omissão quanto ao direito ao abono de permanência desde 17/11/2023, data em que implementou os requisitos para a aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, § 19, da Constituição Federal.

Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais para fins de acesso às instâncias superiores.

Os embargos de declaração não comportam acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e dos arts. 48 e 49 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada e decidida.

I - DIREITO AO CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DA DATA DA EFETIVA APOSENTAÇÃO

A embargante alega omissão quanto aos critérios de cálculo da aposentadoria, sustentando direito ao "melhor benefício" com base na remuneração vigente na data da efetiva aposentação, ao não reconhecer que a permanência em atividade entre 17/11/2023 e 29/05/2026 constituiria novo fato superveniente, capaz de justificar nova reafirmação da DIB para garantir o cálculo dos proventos com base na remuneração vigente em 2026.

O acórdão embargado fixou expressamente o termo inicial do benefício (DIB) em 17/11/2023, data em que implementados os requisitos constitucionais exigidos pela regra de transição da EC nº 47/2005.

A questão relativa ao critério de cálculo dos proventos — se com base na remuneração de 17/11/2023 ou na remuneração da data da efetiva aposentação — não integrava o objeto da lide tal como delimitado na petição inicial, nem foi objeto de pedido expresso em qualquer momento processual anterior.

A ação foi proposta com o objetivo de reconhecimento da especialidade de períodos laborados e concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade. O acórdão embargado apreciou integralmente o objeto da demanda, fixando a DIB em 17/11/2023.

A questão relativa aos critérios específicos de cálculo da renda mensal não constitui omissão processualmente relevante, uma vez que a autora permanece em atividade e não requereu administrativamente a concessão do benefício com base na nova DIB reconhecida judicialmente.

O acórdão delimitou adequadamente o direito reconhecido: aposentadoria especial com integralidade e paridade, com termo inicial em 17/11/2023. Os aspectos operacionais relativos ao cálculo do benefício são matéria de competência administrativa, a ser apreciada pelo órgão previdenciário quando do efetivo requerimento de aposentação pela interessada.

Ademais, o direito à integralidade dos proventos — já reconhecido no acórdão embargado — assegura que os proventos corresponderão à última remuneração do servidor na atividade, o que, por si só, já garante a atualização do benefício para o momento da efetiva aposentação. Não há, portanto, o "congelamento" em 17/11/2023 que a Embargante teme: a integralidade, por definição, vincula os proventos à remuneração do cargo no momento da inativação.

Assim, a alegada omissão não existe. O acórdão, ao reconhecer o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, já contemplou implicitamente o direito ao cálculo dos proventos com base na remuneração vigente na data da efetiva aposentação, pois é da essência da integralidade a correspondência com a última remuneração.

A permanência da servidora em atividade após a implementação dos requisitos constitui opção pessoal que não altera os parâmetros jurídicos fixados no julgado. O reconhecimento judicial limita-se ao direito subjetivo à aposentadoria especial nas condições estabelecidas, sem adentrar em questões operacionais de cálculo que dependem de elementos fáticos futuros e incertos.

II - DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO ABONO DE PERMANÊNCIA

A embargante sustenta omissão do acórdão quanto ao direito ao abono de permanência desde 17/11/2023, data em que implementou os requisitos para aposentadoria especial.

Contudo, não há omissão a ser sanada. O abono de permanência não foi objeto de pedido na petição inicial.

A causa de pedir da ação limitou-se ao reconhecimento do tempo especial e à concessão da aposentadoria especial com integralidade e paridade. Não houve formulação de pretensão específica relativa ao abono de permanência, seja a título principal ou subsidiário.

Nos termos do art. 141 do CPC, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo vedado conhecer de questões não suscitadas. A ausência de pedido expresso impede o reconhecimento judicial do direito ao abono de permanência, sob pena de julgamento
ultra petita
.

O fato de o acórdão ter reconhecido a implementação superveniente dos requisitos para aposentadoria especial não implica, automaticamente, o dever de apreciar todas as consequências jurídicas hipoteticamente decorrentes dessa conclusão, especialmente quando não pleiteadas pelas partes.

O resultado do julgamento deste processo em nada modifica direito que pode ser pleiteado pela parte através da propositura da ação adequada.

III - DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL

As alegações da embargante revelam, em essência, inconformismo com o alcance da decisão proferida, buscando ampliação dos efeitos do julgado mediante reconhecimento de direitos não pleiteados na causa de pedir originária.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa ou à obtenção de pronunciamento judicial sobre questões não submetidas à apreciação do órgão julgador. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes, na hipótese, configura tentativa de utilização do recurso como sucedâneo de via impugnativa inadequada.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORA INATIVA PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE. IMUNIDADE PARCIAL SOBRE PROVENTOS EXCEDENTES AO TETO DO RGPS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTERPRETAÇÃO DO REQUISITO DE INCAPACIDADE LABORAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO
.

(...)

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC
.”

(N.U 1073831-10.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2026, Publicado no DJE 23/06/2026)

O alegado vício não se apresenta no caso em comento, eis que o acórdão foi dado nos termos do que analisado nos autos.

No que se refere à pretensão de prequestionamento, nos Juizados Especiais, não são admitidos embargos declaratórios com tal finalidade, a teor do Enunciado nº 125 do FONAJE:

“Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (XXI Encontro – Vitória/ES)”.

A respeito, transcrevo:

“EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À TESE DE NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2º, DO CPC - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” (N.U 1038209-06.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 22/02/2024)

Por fim, registre-se que o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, não padecendo o acórdão
de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

Conheço
dos presentes embargos declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

Intimem-se as partes do resultado do julgamento
por se tratar de inclusão em pauta na excepcionalidade do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais
.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026